Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0739672-70.2021.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de vários documentos pelos agravados (id. 32244764 a 32244780), conforme lhes faculta o art. 1.019, II, do CPC, à agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, § 1o, do CPC). Intime-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator